Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733703-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEBIO XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Euzebio Xavier contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que suspendeu o processo de origem em cumprimento à determinação do STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 (autos no 0711390-60.2024.8.07.0018, ID no 205606648). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO